Tribunal: CARF
Processo: 10166.728532/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.728532/2017-22
ACÓRDÃO
2201-012.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
RAZÕES
APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, obstando, assim, o exame das razões de defesa
aduzidas pelo sujeito passivo, exceto a tempestividade arguida.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Não se conhece de impugnação apresentada após o prazo de trinta dias,
contados da ciência do auto de infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário apenas na parte relativa à tempestividade da impugnação, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728532/2017-22
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 – DA AUTUAÇÃO
Trata-se de lançamento de multa isolada de 150% incidente sobre os montantes
indevidamente compensados pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –GFIP no período de 01/2013 a 12/2014 e
13oSalário, nos termos do art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 24/07/1991,incluído pela Lei no 11.941,
de 27/05/2009.
O sujeito passivo informou que o crédito compensado era oriundo de decisão
advinda do Processo Judicial no 291543420104013400. Segundo narrado no Relatório Fiscal, após
consulta realizada ao site do Tribunal Regional Federal da 1a Região (fls. 931/940), verificou-se que
a ação tratava de Mandado de Segurança impetrado pela empresa em 08/06/2010.
O Mandado de Segurança citado teve por objeto a obtenção de liminar para (i)
suspender a exigibilidade da contribuição previdenciária patronal incidente sobre os valores pagos
aos seus empregados nos 15 dias anteriores à concessão de auxílio-doença, sobre o salário-
maternidade, sobre as férias e o adicional de férias de 1/3, e ao final a concessão em definitivo da
segurança; (ii) garantia do direito da impetrante de efetuar a compensação dos valores indevidos
recolhidos nos últimos dez anos; e (iii) obstar a cobrança dos valores pela autoridade impetrada.
Segundo a autoridade fiscal, em nenhum momento houve decisão assegurando ao
contribuinte o direito de efetuar compensações, utilizando-se do crédito pleiteado judicialmente.
Assim, diante da impossibilidade de compensar créditos oriundos de decisões judiciais sem
trânsito em julgado, conforme preconiza o artigo 170-A do CTN, foram glosados os créditos
compensados.
Diante da impossibilidade de compensação de créditos advindos de decisão sem
trânsito em julgado, a autoridade julgadora concluiu que o contribuinte teria incidido em prática
irregular ao se aproveitar de crédito judicial sabidamente inexistente. Portanto teria inserido
informação falsa nas GFIPs, ficando sujeito à aplicação da multa isolada de 150% sobre o total dos
débitos compensados indevidamente, conforme previsto no § 10, art. 89 da Lei 8.212/91.
2- DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em 05/10/2017 foi solicitada a juntada aos autos de documento nominado
Impugnação, no entanto tal documento era apenas a cópia do Relatório Fiscal do auto de infração.
Apenas em 07/12/2017 o contribuinte juntou a peça de impugnação (fls. 964/1.031).
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728532/2017-22
3
Em 29/05/2018 a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela 7a
TURMA/CTA, tendo em vista intempestividade da peça impugnatória, apresentada somente em
07/12/2017, portanto fora do prazo legal, que teria se encerrado em 12/10/2017.
O órgão julgador de 1a instância desconsiderou o documento apresentado em
05/10/2017, por entender que não se tratava de Impugnação por não conter quaisquer razões de
recurso, somente cópia do Relatório Fiscal.
Diante do não conhecimento da Impugnação, não foram analisadas as demais
alegações contidas no referido documento, apresentado em 07/12/2017.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 21/06/2018 o contribuinte apresentou Recurso Voluntário contra a decisão de
1a instância, contendo as seguintes alegações:
 Que a Impugnação foi protocolada tempestivamente em 05/10/2017. Que a
ausência das razões recursais decorreu do fato de o sistema da RFB não ter
realizado o correto upload dos documentos.
 Não cabimento da multa isolada de 150%, na medida que não houve
comprovação de falsidade, diante da inexistência de dolo;
 Caráter confiscatório da multa aplicada;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Apesar de o Recurso Voluntário apresentar alegações relativas a diversas matérias,
este voto ficará restrito à análise da tempestividade da Impugnação ao Auto de Infração, na
medida que a decisão recorrida não conheceu das demais matérias.
A autoridade julgadora de 1a instância não conheceu a peça recursal de folhas
946/956 por considerar que não se tratava materialmente de um recurso, já que continha apenas
uma cópia do Relatório Fiscal emitido pela autoridade lançadora. Já em relação ao documento de
folhas 964/1.031, argumentou que a solicitação de juntada (07/12/2017) foi intempestiva, na
medida que o prazo para a interposição do recurso se esgotou em 12/10/2017.
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.270 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.728532/2017-22
4
Inconformado com a decisão de 1a instância, alegou que o primeiro documento
juntado (fls. 946/956) deveria ter sido recebido como Impugnação, anexando cópia da solicitação
de juntada (fls. 944).
Alega que o sistema da RFB não teria realizado o correto upload dos documentos.
Assim entende que a tempestividade do recurso deveria ser aferida a partir da apresentação do
documento de folhas 946/956, cuja solicitação de juntada se deu em 05/10/2017, último dia do
prazo legal.
Em que pese as justificativas apresentadas pelo Recorrente, é incontestável que
não foi apresentada a Impugnação em 05/10/2017, conforme se constata no conteúdo do
documento de folhas 946/956, que apesar de ser nominado Impugnação no termo de solicitação
de juntada, materialmente se trata de uma simples cópia do Relatório Fiscal do auto de infração.
A suposta falha no upload dos documentos, alegada pelo contribuinte, mesmo que
verdadeira, não permite validar a apresentação de um recurso inexistente. Neste caso, caberia ao
Recorrente se certificar de que o documento correto foi anexado aos autos.
Caso fosse admitido o argumento postulado pelo Recorrente, abrir-se-ia a
possibilidade de descumprimento dos prazos processuais, mediante juntada ao processo de
quaisquer documentos não relacionados ao recurso.
Considerando o não reconhecimento do documento apresentado em 05/10/2017
como Impugnação, a aferição da tempestividade deve ser aferida com base na data de
apresentação do segundo documento (fls. 964/1.031), que se deu em 07/12/2017, após o término
do prazo recursal. Portanto, correta a decisão de 1a instância, que não conheceu do recurso
apresentado.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer das matérias não relacionadas à
tempestividade do recurso de 1a instância, e, na parte conhecida em negar provimento ao
Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

Fl. 1109
DF CARF MF
Original